Tribunal: TJDFT
Processo: 0747004-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0747004-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GEAC CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA - ME IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COORDENADORIA DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado da decisão que negou provimento ao Recurso Ordinário interposto em face do v. Acórdão de ID 1341681 (ID 25972836), e inexistindo providências a serem tomadas, os presentes autos devem ser arquivados. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator